Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701018-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO ARAUJO LIMA RECORRIDA: ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. O juízo de origem entendeu que a penhora salarial, mesmo que parcial, não era admissível por força do artigo 833, IV, do CPC, salvo em casos excepcionais não demonstrados nos autos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora parcial do salário do executado para satisfação de dívida não alimentar, considerando a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC e a necessidade de preservar a dignidade do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia e sobre valores superiores a 50 salários mínimos. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado um percentual que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A jurisprudência recente tem admitido a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor como medida proporcional para compatibilizar o direito do credor ao recebimento do crédito com a proteção da dignidade do executado. 6. No caso concreto, o executado possui remuneração líquida elevada, o que evidencia capacidade financeira para suportar a penhora parcial sem comprometer sua subsistência. 7. Diante da ausência de bens penhoráveis e considerando que a penhora de 10% do salário não compromete o mínimo existencial do devedor, a constrição deve ser autorizada, garantindo o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir a penhora parcial dos rendimentos do devedor, desde que preservado percentual suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. A penhora de até 30% dos rendimentos mensais do devedor pode ser admitida como medida excepcional, ponderando-se a efetividade da execução e a dignidade do executado. 3. A inexistência de outros bens penhoráveis e a comprovação de renda elevada do devedor autorizam a penhora parcial do salário, desde que fixado percentual razoável e proporcional ao caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/08/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de seu salário. Alega que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 71147155): (...) a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 41.932,17 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e dois mil e dezessete centavos) e o demonstrativo do Portal da Transparência no corpo da peça recursal, indica que o agravado, integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, possui remuneração bruta de R$ 22.428,88 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos). Diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento), do salário do agravado. Com isso, evita-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preserva-se a subsistência do agravado e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004